Tribunal: TJBA
Processo: 0001010-66.2011.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001010-66.2011.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE IVAN DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
HERBERT OROFINO COSTA

APELADO: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO A CLIENTE APÓS SAQUE DE VALOR ELEVADO ("SAIDINHA DE BANCO"). FATO OCORRIDO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais, formulados em face da instituição financeira, em decorrência de assalto à mão armada sofrido pelo cliente a aproximadamente 100 metros da agência bancária, após o saque de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie, alegando o Recorrente falha no dever de segurança e falta de privacidade no atendimento interno.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira se estende a atos criminosos de terceiro (assalto) ocorridos em via pública após a movimentação de valores em agência bancária; e (ii) se a alegada falta de privacidade para a realização de saque de grande vulto configura falha na prestação do serviço apta a estabelecer o nexo de causalidade para o roubo posterior, fora das dependências do Banco.

III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da relação de consumo e a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), não implica em responsabilidade irrestrita, sendo exigida a prova do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano. 4. O dever de segurança da instituição financeira limita-se ao seu perímetro físico (agência, estacionamento, caixas eletrônicos), cessando razoavelmente com a saída do cliente da área de vigilância e domínio do Banco. 5. O assalto à mão armada ocorrido em via pública, fora das dependências do estabelecimento bancário, por meliantes estranhos à relação de consumo, constitui fortuito externo, caracterizando fato de terceiro apto a romper o nexo de causalidade, excluindo, assim, a responsabilidade do Banco. 6. A alegação de falha no serviço por ausência de local reservado para o saque carece de elemento probatório apto a demonstrar o nexo causal, não havendo nos autos comprovação de que essa suposta omissão foi a causa determinante ou facilitadora do crime consumado externamente. 7. A segurança pública é dever do Estado, não se podendo transferir à instituição financeira o ônus de garantir a incolumidade do cliente indefinidamente em logradouro público. 8. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios em face da ausência de responsabilidade civil imputável à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil de instituição financeira por roubo ocorrido na modalidade 'saidinha de banco' é afastada quando o evento danoso se consuma em via pública, fora do domínio e do perímetro de vigilância da agência, caracterizando-se como fortuito externo que rompe o nexo de causalidade, salvo prova cabal de que a falha interna do Banco foi o fator determinante para o crime."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14,
caput
e § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0001010-66.2011.8.05.0006
, em que figuram como apelante
JOSE IVAN DA SILVA ANDRADE
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora